Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal pelo Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pelo Banco do Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Bruna Michele Cordeiro Lima Araujo; 9.2. determinar ao Banco do Brasil que: 9.2.1. na hipótese de desconstituição da sentença judicial ora favorável à interessada, proferida no processo trabalhista 0000577-73.2016.5.10.0014, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Bruna Michele Cordeiro Lima Araujo.